Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE MAIS DA METADE DO SALÁRIO DA CORRENTISTA AO PAGAMENTO DE FATURA. NÃO COMPROVADOS, POR TERMOS ESPECÍFICOS CONTRATUAIS, A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA À REALIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. ILICITUDE. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a restituição em dobro dos valores descontados “indevidamente” de sua conta corrente, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o valor descontado ficou autorizado e concedido à Administradora a debitar em conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, mantida no BRB - Banco de Brasília S.A., o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há mais de 10 (dez) dias”; b) “NÃO OCORREU COBRANÇA INDEVIDA de valores, o que somente neste caso geraria o direito à repetição do indébito em dobro, na forma do § único, do artigo 42, do CDC”; c) “a questão constitui exercício regular de um direito reconhecido”, dada a “cobrança de valores efetivamente devidos pelo autor”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetivada instituição financeira (artigo 14).
IV. Incontroversas a celebração entre as partes do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito (ausente impugnação), bem como a retenção de R$ 1.874,05 e de R$ 180,21, em 07.7.2022, na conta salário da consumidora para pagamento de dívida decorrente do uso desse cartão (id 43066500).
V. No caso concreto, conquanto a instituição financeira alegue anuência da consumidora ao débito em conta corrente das faturas do cartão de crédito “vencidas há mais de 10 dias”, não teria colacionado, como devido (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), os específicos termos contratuais concernentes à prestação de serviços de cartão de crédito (cartão de crédito final 0016), os quais seriam fundamentais à comprovação do alegado, tampouco comprovou a existência de faturas vencidas e não pagas.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, ainda que se demonstrasse o alegado atraso ao pagamento das faturas, é de se concluir pela falta de autorização da consumidora aos descontos em conta corrente, na extensão que teria sido procedida pela instituição bancária (basicamente a totalidade dos vencimentos, inclusive com a negativação do saldo de sua conta bancária). Por consequência, impositiva se torna a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na conta salário da parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único).
VII. Por sua vez, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IX. Sendo assim, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (abalo psicológico em função do descontrole financeiro decorrente da retenção de mais da metade de seu salário, o que teria dado causa a negativação do saldo disponível de sua conta) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente.
X. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.200,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).